Tribunal: TCU
Processo: 031.059/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10153/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.059/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Ben Hun Barbieri Correa (CPF XXX.691.270-XX); Geraldo da Piedade Soares (CPF XXX.550.450-XX); Gilmar Alves Ferreira (CPF XXX.423.069-XX); João Alfredo Freitas Gomes (CPF XXX.963.540-XX); Jose Carlos de Oliveira Ferreira (CPF XXX.542.671-XX); Jose Eugênio Santos de Souza (CPF XXX.142.427-XX); Mauro Fernando de Lima Oliveira (CPF XXX.830.700-XX); Mauro Pereira Wolf (CPF XXX.552.800-XX); Paulo Cezar Romero Gomes (CPF XXX.011.559-XX) e Zirto Maximiano da Silva (CPF XXX.136.929-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.